Tribunal: TJES
Processo: 0000369-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALTER MATIAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AGRESSÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. VIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.343/06), restou configurado, pois o réu, mesmo ciente dos limites de distância, impostos na decisão judicial, foi até o local onde a vítima se encontrava, confrontando-a, inclusive, praticou novos delitos.

2. O crime de ameaça também restou configurado, uma vez que, para sua consumação, basta que o agente queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor. Precedente do STJ.

3. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), pois o laudo de lesão corporal comprova a agressão física sofrida pela vítima e que fora praticada pelo réu. Precedente do TJES.

4. Razão assiste à defesa, em relação ao pleito de fixação das penas-base, no mínimo legal, pois a Magistrada, embora não tenha negativado nenhum vetor, na fase do art. 59, do CP, fixou as penas, para os três delitos, acima do mínimo, o que é vedado.

5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), para o início do cumprimento de pena, pois o réu é reincidente.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a aplicação do instituto da detração penal.

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000369-54.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALTER MATIAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WALTER MATIAS LOPES
,
contra sentença (fls. 253/257-verso) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), lesão corporal (art. 129, caput) e ameaça (art. 147, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (id 5006149), a defesa requer a absolvição do acusado, em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva e ameaça. Pretende ainda, a desclassificação do delito de lesão corporal, para contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41).

Subsidiariamente, requer que as penas definitivas sejam fixadas no mínimo legal, afastando-se a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), com a modificação do regime de pena.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 14/01/2022, dentro de um bar localizado no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória-ES, o denunciado praticou o crime de descumprimento de medida protetiva pois, motivado por ciúmes, foi até o local onde a vítima IZABELLA RENATA ANDRADE COSTA se encontrava.

Descreve ainda a peça acusatória, que o acusado também agrediu o atual companheiro da vítima, de nome WAGNER FREITAS LYRA, além de proferir ameaças de causar mal injusto e grave.

Quanto ao pedido absolutório, verifico que a materialidade esta comprovada pelo boletim unificado (fls. 08/09), pela decisão deferindo medidas protetivas em favor da vítima (fls. 19/21-verso) e laudo de lesão corporal (fls. 14).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento das vítimas IZABELLA RENATA ANDRADE (mídia de fls. 265) e WAGNER FREITAS LYRA (mídia de fls. 265), onde relataram, com riqueza de detalhes, as agressões e ameaças praticadas pelo réu.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº

2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

Ademais, em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.343/06), verifico que o delito restou configurado, pois o réu, mesmo ciente dos limites de distância, impostos na decisão judicial, foi até o local onde a vítima se encontrava, confrontando-a, inclusive, praticou novos delitos.

Por sua vez, registro que o crime de ameaça também restou configurado, uma vez que, para sua consumação, basta que o agente queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.

Indo adiante, quanto ao pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), vislumbro que o laudo de lesão corporal de fls. 14, comprova a agressão física sofrida pela vítima WAGNER FREITAS LYRA, e que fora praticada pelo réu, o que torna inviável a pretensão defensiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 2.
A contravenção de vias de fato se configura num mero entrevero entre duas partes, com agressões mútuas, mas que não deixam lesões ou sequelas, situação diferente da narrada na denúncia e comprovada pelas provas carreadas aos autos, as quais comprovam a agressão sofrida pela vítima, conforme se infere do Laudo de Lesão Corporal. Portanto, os depoimentos produzidos, bem como o Laudo de Lesão Corporal, não deixam dúvidas quanto à ocorrência da lesão corporal, ficando impossibilitada a desclassificação
.(...)” (grifo nosso)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200102838, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)

Prosseguindo, em relação as penas-base aplicadas, vislumbro que razão assiste à defesa, pois a Magistrada, embora não tenha negativado nenhum vetor, na fase do art. 59, do CP, fixou as penas, para os três delitos, acima do mínimo legal, o que é vedado.

Assim, na primeira fase dosimétrica, deve ser estabelecida a pena mínima, concretizada para o delito de descumprimento de medida protetiva em 03 (três) meses de detenção, para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), em 03 (três) meses de detenção, e para o delito de ameaça (art. 147, do CP), em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, contudo, deve ser mantida a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto), comumente adotada pelo STJ.

Desta forma, para o crime de descumprimento de medida protetiva, a pena intermediária será de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção; para o delito de lesão corporal também será de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e, por fim, para o crime de ameaça será de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, tornando-as definitivas, já que ausentes causas de aumento ou diminuição, na terceira fase.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, do CP), a pena definitiva do acusado, deve ser estabelecida em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Outrossim, mantenho o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), pois o réu é reincidente.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação do instituto da detração penal, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5139465),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado WALTER MATIAS LOPES, fixando-a, definitivamente em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.